Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744032-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DE ASSIS, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução de no 0719156-27.2025.8.07.0020, por meio dos quais contende com BANCO DO BRASIL S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de ausência de garantia da execução, (ID 251073978). Confira-se: “Trata-se de embargos à execução de no 0717660-60.2025.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Os autos já estão associados. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte embargante.Num. 251073978 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA - 24/09/2025 15:16:32 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092415163100000000227997370 Número do documento: 25092415163100000000227997370 Este documento foi gerado pelo usuário 018..-18 em 29/09/2025 16:27:21Intime-se o embargado, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da ação de execução no 0717660-60.2025.8.07.0020 até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, com a reforma integral da decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo aos embargos à execução, sobrestando o curso do processo executivo até o julgamento final. Sustenta a agravante ter ajuizado embargos à execução com o objetivo de desconstituir ação de execução de título extrajudicial baseada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 442.089,03, a qual afirma jamais ter celebrado, tratando-se de fraude grosseira, já comunicada à autoridade policial por meio de boletim de ocorrência. Alega inexistência de documentos os quais comprovem a origem do débito, ausência de liquidez e certeza do título, bem como inexistência de transferência bancária dos valores supostamente contratados. Argumenta ter juntado extratos bancários os quais demonstram não ter recebido os valores. Afirma estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da iminência de atos de constrição patrimonial, como bloqueio de ativos via SISBAJUD. Argumenta ser possível a concessão de efeito suspensivo mesmo sem garantia da execução, diante da relevância dos fundamentos e da vulnerabilidade econômica. ID 77142385. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em ação de execução (no 0717660-60.2025.8.07.0020), na qual o Banco do Brasil busca a satisfação do crédito no valor de R$ 442.089,03, fundado em cédula de crédito bancário inadimplido pela parte executada CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DE ASSIS. Na origem, a embargante afirma ter tomado conhecimento da Ação de Execução no 0717660-60.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, apenas ao realizar uma consulta de rotina em seu nome no SERASA e se deparar com uma negativação. Surpresa com a situação, realizou uma pesquisa em portais jurídicos e localizou o referido processo. Ao obter acesso aos autos, constatou que o Banco do Brasil S/A, ora embargado, havia ajuizado a execução com base em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) supostamente firmada entre as partes. O referido título, no valor original de R$ 157.422,97, teria sido emitido em 15 de fevereiro de 2022, em São Paulo/SP, e previa o pagamento em 90 parcelas mensais de R$ 3.143,06. Assevera não reconhecer a referida obrigação, pois não esteve na localidade na data mencionada e jamais assinou tal documento, tratando-se de uma fraude. Narra ter, em 18 de agosto de 2025, registrado o Boletim de Ocorrência no 6.234/2025-0, no qual relatou o ocorrido. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. A esse respeito, a doutrina esclarece ser “extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Nos termos do art. 919, § 1o, NCPC, a garantia do juízo é requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido. Ademais, o quadro fático delineado nos autos mostra-se insuficiente, ao menos neste momento processual, para fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. VÍCIOS NA CAUSA DEBENDI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. 3. As alegações apresentadas pela agravante, concernentes à existência de vícios na causa debendi, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As questões suscitadas demandam análise aprofundada, dependendo de ampla dilação probatória e do contraditório típico dos Embargos à Execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade dos descontos empreendidos pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0731907-09.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 08/10/2025.) g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento em embargos à execução. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão é contraditório ao considerar que o juízo estaria garantido pelo bem imóvel oferecido, avaliado em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), pois o valor da obrigação exequenda supera 1,5 bilhão de reais. Argumenta que também foi omisso ao deixar de apreciar os requisitos previstos no artigo 919 do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. 2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. Sem razão a recorrente quanto à alegada contradição, uma vez que o acórdão embargado claramente reconheceu garantido o juízo com a indicação de imóvel à penhora, considerando que “diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo”. 2.2. Melhor sorte não socorre o embargante no que se refere à alegada omissão, já que o acórdão agravado expressamente mencionou que “O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (0700922-33.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/07/2022.) Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 15:45:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador